Tribunal: STF
Processo: RE 272219
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
MAGISTRADOS. VENCIMENTOS. DIFERENÇA NÃO SUPERIOR A DEZ POR
CENTO DE UMA PARA OUTRA DAS CATEGORIAS DA CARREIRA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 93, V. AUTO-APLICABILIDADE.
1.      Constituição Federal, artigo 93 e seus incisos.
Normas de princípio institutivo que, malgrado a fixação de
parâmetros conceituais, deixou ao legislador ordinário a tarefa
de sua complementação, segundo a forma, os critérios, os
requisitos, as condições e as circunstâncias nelas previstos,
com maior ou menor campo a sua atuação discricionária,
contendo, em si, esquema geral acerca da estruturação da
instituição, de modo a impedir que o legislador comum
ultrapasse as fronteiras do poder regulamentar.
2.      As normas de princípios institutivos entram vigor
juntamente com a Constituição Federal, salvo se esta
expressamente dispuser em contrário, e, por isso, são de
eficácia plena, dada a configuração dos elementos autônomos que
contêm, intervindo o legislador ordinário tão-só para
aperfeiçoar sua aplicabilidade.
3.      Magistrado. Vencimentos. CF, artigo 93, V: diferença
não superior a dez por cento de uma para outra das categorias
da carreira. Norma auto-aplicável. Garantia subjetiva, que
encerra clara limitação ao poder do legislador, que não deverá,
no concreto desempenho de sua atividade, afastar-se do modelo
federal.
4.      Lei Orgânica da Magistratura Nacional, artigo 63,
segunda parte. Norma não recebida, dado que a futura lei
complementar a que se refere o caput do artigo 93 da
Constituição Federal não poderá dispor em sentido contrário ao
patamar máximo e mínimo de vencimentos previsto no inciso V do
mesmo dispositivo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.